Tribunal: TJPA
Processo: 0800997-57.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800997-57.2024.8.14.0061

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARCOS VINICIOS FERREIRA RODRIGUES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Sentença de absolvição sumária. Inconformismo ministerial. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva. Competência constitucional do tribunal do júri. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

I.

Caso em exame
.

1.
O recurso
. Apelação criminal do Ministério Público contra sentença de absolvição sumária de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O juízo entendeu não haver nos autos indícios de autoria delitiva imputada ao corréu/recorrido.

2.
Fato relevante
. GILSON MOREIRA DE SOUSA e MARCOS VINICIOS FERREIRA RODRIGUES (recorrido) foram denunciados, acusados de matar a vítima HERBERT LEVI GUERRA DA CRUZ, mediante disparos de arma de fogo, em via pública, agindo de inopino e dificultando a defesa do ofendido, fato ocorrido no dia 17/06/2022. Os acusados negaram a autoria delitiva, tendo GILSON afirmado que confessou os crimes para os policiais porque foi ameaçado. Confessou, porém, que a arma apreendida lhe pertencia. MARCOS VINICIUS declarou que empreendeu fuga após o crime em razão de que teve conhecimento de que a sua fotografia estava circulando em grupos de whatsapp, como sendo um dos autores do homicídio. Os policiais militares reconhecem o recorrido como um dos autores do delito que aparecem no vídeo capturado por câmeras de monitoramento, com base nas investigações realizadas.

3.
Decisão do juízo
. Em 27/04/2023, o juízo proferiu a sentença ora guerreada, quando pronunciou GILSON MOREIRA DE SOUSA, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, como incurso nas penas do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal; e absolveu sumariamente MARCOS VINICIOS FERREIRA RODRIGUES, com base no art. 415 do CPP.

II.
Questão em discussão
.

4. Decidir se há, nos autos, indícios suficientes de autoria para que o recorrido MARCOS VINÍCIOS seja submetido ao Júri Popular, em respeito ao princípio constitucional do juiz natural.

III.
Razões de decidir
.

5. Havendo no caderno processual prova de materialidade e indícios veementes da autoria delitiva imputada ao recorrido, portanto, suporte probatório suficiente para sustentar decisão de pronúncia, a análise das provas cabe ao juiz natural da causa, qual seja, o Júri Popular, em obediência ao imperativo constitucional traduzido no art. 5º, XXXVIII, da CF.

6. As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário, conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural. Precedente do STJ.

7. No caso concreto, resta claro que o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido foi crime meio para a prática do crime fim (homicídio qualificado), praticado no mesmo contexto fático, sendo absorvido pelo último, atraindo a incidência do princípio da consunção, não se mostrando procedente o pleito de pronúncia pelo delito do art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

IV.
Dispositivo e tese
.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXVIII; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
RCD no HC n. 915.269/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 3/7/2024; STJ, AgRg no HC 893318/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 03/05/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para reformar a sentença recorrida e
PRONUNCIAR

MARCOS VINICIOS FERREIRA RODRIGUES
, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, pela prática do delito do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, de modo que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se do Recurso de Apelação Penal interposto pelo Ministério Público do Estado, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí, que absolveu sumariamente o corréu MARCOS VINÍCIOS FERREIRA RODRIGUES da prática delitiva prevista no artigo art. 121, §2º, IV, do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/ 2003.

Em suas
razões
(ID 18429900), o
parquet
pleiteia a reforma da sentença para que o apelado seja pronunciado e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, pelos crimes tipificados no art. 121, § 2º, I e IV, do CPB, c/c, art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Em
Contrarrazões
(ID 18429903), a defesa manifestou-se pelo
improvimento
do Recurso.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo conhecimento e
provimento
do recurso, para que o recorrido seja submetido à julgamento perante o Tribunal do Júri (ID 19497331).

É o relatório. À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Consta da sentença ID 18429886:

“(...) O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra MARCOS VINICIOS FERREIRA RODRIGUES e GILSON MOREIRA DE SOUSA, imputando-lhes a conduta delituosa descrita nos arts. 121, §2º, IV, do Código Penal, e art. 14 da Lei nº 10.826/ 2003.

Segundo a denúncia (ID 71896414),

Consta nos autos que os acusados GILSON MOREIRA DE SOUSA e MARCOS VINICIOS FERREIRA RODRIGUES, mataram a vítima HERBERT LEVI GUERRA DA CRUZ, mediante disparos de arma de fogo, em via pública, agindo de inopino e dificultando a defesa do ofendido, no dia 17/06/2022.

Conforme restou apurado, no dia 17/06/2022, por volta das 11h50min, a vítima estava trafegando a pé em via pública pela Avenida 31 de março, nesta cidade, quando foi surpreendida pelos acusados, que chegaram em uma motocicleta Honda Broz. Enquanto um dos acusados pilotava a moto, o outro foi responsável por efetivar disparos de arma de fogo contra a vítima, ambos empreendendo fuga logo em seguida. A vítima veio a óbito no local.

As autoridades policiais ADEILDES BEZERRA DA SILVA, KLEYTON PINTO VASCONCELOS e WELLINGTON CARDOSO LEITE relataram que, após diligências investigatórias, obtiveram imagens da câmera de monitoramento que registraram o momento do crime e os autores, bem como tiveram conhecimento de que um deles era o acusado GILSON MOREIRA DE SOUSA.

A partir dessas informações, lograram êxito em localizar o acusado GILSON MOREIRA DE SOUSA em via pública, na rua da caixa D’água, bairro dos Palmares II e, após questionar sobre a autoria do crime de homicídio de HERBERT LEVI, o acusado informalmente confessou ser um dos autores, responsável por pilotar a motocicleta, bem como indicou como comparsa o acusado MARCOS VINICIUS FERREIRA RODRIGUES, autor dos disparos de arma de fogo.

Informou que, após matarem a vítima, empreenderam fuga sentido a estrada Transbomjesus e que a motivação do crime seria retaliação, em razão de que Herbert Levi atentou contra a vida de GILSON duas semanas antes.

Ato contínuo, o acusado colaborou com as investigações, levando as autoridades policiais até o local onde a arma do crime foi ocultada, ou seja, em uma área de mata, localizada nas margens da estrada Trans Bom Jesus, tendo sido apreendido um revólver, calibre 32. oxidada, numeração 71385, coronha de borracha.

A versão foi corroborada pelas testemunhas VINICIUS GOMES VITALIANO, LUIZ CLAUDIO GOMES DE MELO e SERGIO RICARDO DA SILVA COSTA, Investigadores da Polícia Civil e plantonistas no momento da apresentação do acusado GILSON.

A arma de fogo foi submetida a perícia, cujo laudo atestou que “Após os exames acima descritos, constatou-se que a arma de fogo em questão efetuou disparos e se encontra em condições de uso para o fim a que se destina. Foi também constatado que a arma efetuou disparos antes dos tiros de prova, no entanto, não foi possível determinar a sua recentidade”.

Foi realizado, ainda, perícia de levantamento do local do crime que atestou: “O cadáver não apresentava rigidez cadavérica, estava em bom estado de conservação, sugerindo nutrição satisfatória e com as seguintes lesões: a) 01(uma) ferida no flanco direito, sugestivo de ação de saída de projetil de munição de arma de fogo; b) 01(uma) ferida na região torácica esquerda, sugestivo de ação de saída de projetil de munição de arma de fogo; c) 01(uma) ferida na região lombar direita, compatível com ação de entrada de projetil de munição de arma de fogo; d) 02 (duas) feridas na região escapular esquerda, compatíveis com ações de entradas de projetis de munições de arma de fogo; e) 01(uma) ferida na região escapular direita, compatível com ação de entrada de projetil de munição de arma de fogo; c) 01(uma) ferida na região da nuca, compatível com ação de entrada de projetil de munição de arma de fogo. Do acima exposto, o Perito conclui que o cadáver periciado foi vítima de morte violenta, compatível com ações de projetis de munições de arma de fogo. Não sendo possível descrever a dinâmica do evento pela falta de elementos necessários e suficientes, considerando a inidoneidade do local”.

Durante o interrogatório perante a Autoridade Policial, os acusados negaram a autoria delitiva, tendo GILSON MOREIRA DE SOUSA afirmado que no dia do crime estava em uma fazenda na Transcametá e que confessou os crimes para os policiais, porque supostamente foi ameaçado. Confessou, porém, que a arma apreendida lhe pertencia.

O acusado MARCOS VINICIUS, por sua vez, declarou que conhecia a vítima e beberam juntos 10 (dez) dias antes do crime na residência do pai do acusado. Declarou que empreendeu fuga após o crime, em razão de que teve conhecimento de que a sua fotografia estava circulando em grupos de whatsapp, como sendo um dos autores do homicídio, e negou qualquer tipo de envolvimento.

(...)

Denúncia recebida em 27/07/2022 (ID 72326853).

(...)

Audiência de instrução realizada em 26/10/2022 (ID 80728795), sendo ouvidas as testemunhas WELLINGTON CARDOSO LEITE, Policial Militar; ALDEIDES BEZERRA DA SILVA, Policial Militar; KLEYTON PINTO VASCONCELOS, Policial Militar; VINICIUS GOMES VITALINO, Policial Civil; LUIZ CLÁUDIO GOMES DE MELO, Policial Civil; e SÉRGIO RICARDO DA SILVA COSTA, Policial Civil; bem como qualificados e interrogados os réus.

Laudo balístico no ID Laudo Balístico.

O Ministério Público apresentou alegações finais no ID 85460522, requerendo a pronúncia dos acusados, por violação ao art. 121, §2º, I e IV do CPB, c/c Art.14 da Lei n°10.826/03 A defesa, por sua vez, no ID 85952167, requereu a impronúncia, por ausência de provas; sustentou a inexistência de lastro probatório mínimo da autoria delitiva, em relação ao crime de porte de arma de fogo atribuído ao réu MARCOS VINICIOS; já em relação ao delito de porte de arma de fogo imputado a GILSON MOREIRA, ressaltou as circunstâncias judiciais favoráveis e a confissão espontânea, pleiteando a fixação da pena no mínimo legal.

(...)”

Em 27/04/2023, o juízo proferiu a sentença ora guerreada, quando
pronunciou
GILSON MOREIRA DE SOUSA, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, como incurso nas penas do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal; e
absolveu sumariamente MARCOS VINICIOS FERREIRA RODRIGUES, com base no art. 415 do CPP
.

São os fatos e dados relevantes do processo.

- DO PLEITO DE PRONÚNCIA:

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em
juízo de admissibilidade da acusação, não demandando a certeza necessária à sentença condenatória. Faz-se necessária, todavia, a existência de provas suficientes para eventual condenação ou absolvição, conforme a avaliação do conjunto probatório pelos jurados do Conselho de Sentença, isto é, a primeira fase processual do Júri, o jus accusationis, constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria
(AgRg no HC n. 832.912/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 15/8/2024.

No caso dos autos, a materialidade da infração encontra sede no
boletim de ocorrência policial; no laudo de exame cadavérico, nas fotografias do corpo da vítima, nas imagens de vídeo acostadas aos autos, bem como nos depoimentos das testemunhas em juízo, de sorte que se afigura induvidosa a ocorrência do fato narrado na denúncia
.

A discussão cinge-se à existência de indícios de autoria delitiva imputada ao recorrido MARCOS VINICIOS FERREIRA RODRIGUES, absolvido sumariamente pelo juízo.

Ao decidir, o magistrado afirmou que:

“(...) em seu desfavor pesam somente seu histórico criminal e a suposta confissão informal do corréu GILSON – negada em depoimento policial –, que teria afirmado aos policiais civis ter agido em coautoria com MARCOS.

Ocorre que, como é consabido, tais elementos não se prestam, de per si, mesmo em juízo típico do sumário da culpa, a recomendar a submissão do réu ao Tribunal Popular.

E mais, restou demonstrado que o imputado possui tatuagem na parte externa da perna direita, ao passo que as imagens de vídeo colacionadas aos autos provam que o atirador ostenta tatuagem na parte externa da perna esquerda.

Em que pese alguns policiais militares terem afirmado em juízo que reconheceram ambos os réus nos vídeos, é de se questionar tal reconhecimento, na medida em que mesmo o próprio serviço oficial de perícia, com o aparato de que dispõe, não foi capaz de reconhecê-los nas filmagens. (...)

No caso em tela, além de a confissão em conversa informal ser rechaçada pela jurisprudência pátria – ainda mais quando supostamente feita por corréu – , a prova submetida ao crivo do devido processo legal atesta que não foi o réu o autor dos disparos que ceifara a vida da vítima. (...)”

Entendo que a decisão merece reforma.

Ocorre que, como bem pontuou a Procuradora de Justiça, há indícios suficientes e aptos a embasar decisão de pronúncia em seu desfavor, devendo, a análise das provas, ser submetida ao juiz natural da causa, qual seja, o Júri Popular.

Com efeito, a testemunha policial WELLINGTON CARDOSO LEITE, em juízo, relatou (conforme mídia de ID 18429867 e seguintes) que:

“(...) QUE estava na ocorrência que culminou na prisão dos acusados; QUE checaram as imagens do homicídio no dia 17 e conseguiu identificar tanto o piloto, como o atirador; QUE receberam a informação que os acusados estavam com a mesma participação nessa ocorrência; QUE continuaram com as buscas e, quando foi pela parte da tarde receberam informações de o acusado GILSON estaria na cidade rodando; QUE fizeram buscas pelas proximidades da residência do acusado GILSON; QUE quando foi no palmares, próximo a caixa d ́água, conseguiram encontra-lo e foi feita a abordagem do mesmo; QUE conversaram com a acusado GILSON e ele confirmou sua participação sendo o piloto da moto e conduziu a gente até onde estava o armamento escondido na Trans Bomjesus, enrolada dentro de uma sacola no mato, escondida no capim; QUE o acusado GILSON confirmou que MARCOS VINICIOS que estava na garupa, seu parceiro; (...) QUE não tem testemunha; QUE através dos vídeos conseguiram identificar os mesmos; QUE teve características que vinculassem aos acusados; QUE a postura do acusado GILSON quando ele anda de moto é a mesma postura; QUE o acusado MARCOS VINICIOS pela perna dele, a tatuagem e a posição dele; QUE conheciam o tipo do acusado MARCOS VINICIOS, sua altura, postura, o tipo físico, a tatuagem;

A testemunha esclareceu, ainda, que, ao realizarem diligências na residência de MARCOS VINICIOS, em conversa com sua genitora, foi mostrado a ela o vídeo da ação criminosa, tendo ela confirmado que era seu filho. Além disso, após o crime, MARCOS VINICIOS não foi encontrado, entretanto, após a prisão do acusado GILSON, MARCOS VINICIOS compareceu a seccional de polícia civil, acompanhado de seu genitor, para se entregar.

O Policial declarou em juízo:

“(...) QUE quando a mãe do acusado MARCOS VINICIOS viu o vídeo ela afirmou que era ele, tanto que deu uma discussão entre a mãe e o pai dele por causa disso; QUE o pai do acusado MARCOS VINICIOS não aceitava que ele tinha participação; QUE o acusado MARCOS VINICIOS, depois do homicídio, sumiu da casa dele e, só retornou, no dia que ele se apresentou na delegacia; (...)”

Tais declarações foram corroboradas pelo depoimento das testemunhas policiais ALDEIDES BEZERRA DA SILVA, KLEYTON PINTO VASCONCELOS, LUIZ CLAUDIO GOMES DE MELO e VINICIOS GOMES VITALINO que, tanto em delegacia, quanto em juízo, prestaram o mesmo relato e informaram que, no dia da prisão do acusado GILSON, ocorreu na cidade uma operação policial, com o intuito de prender pessoas envolvidas com o grupo faccionado CV (comando vermelho), de modo que, através de informações, foi apontado que os acusados eram, também, integrantes da respectiva facção, bem como chegou ao conhecimento destes que o respectivo grupo estava dando apoio aos acusados.

Aduziram que, quando perguntado ao acusado GILSON a motivação criminosa, este relatou que seria por assunto pessoal, em que a vítima teria tentado matá-lo, bem como confirmou a participação do acusado MARCOS VINICIOS na realização delitiva, responsável pelos disparos com arma de fogo.

Em juízo, os acusados negaram a autoria do crime.

O corréu GILSON MOREIRA DE SOUSA, em juízo (ID 18429870), negou a autoria delitiva, embora tenha afirmado que a arma apreendida lhe pertencia, além de confirmar que conhecia o acusado MARCOS VINICIOS, vejamos:

QUE não praticou o crime; QUE quando estava vindo da terra de seu avô, foi abordado por uma guarnição, que sua foto já estava rolando nas redes sociais; QUE sua irmã ligou e tinha informado que sua foto estava rodando em redes sociais; QUE veio para cidade para saber o que era; QUE quando estava chegando perto da sua casa, foi abordado; QUE os policiais pegaram a arma e foram com eles no local; QUE usava a arma no mato pela própria segurança; QUE o acusaram por causa da arma que foi pega com ele, e falaram que foi ele que estava praticando homicídio na cidade; QUE essa arma estava com ele; QUE pegaram ele na transbomjesus; QUE não conhecia a vítima; QUE não sabe dizer se o acusado MARCOS VINICIOS conhecia a vítima; QUE conhecia o acusado MARCOS VINICIOS de vista; QUE o conheceu em uma quadra de bola; QUE o que está dizendo é a verdade.

Por sua vez, o recorrido MARCOS VINICIOS FERREIRA RODRIGUES declarou em juízo (ID 18429870) que conhecia a vítima e beberam juntos 10 (dez) dias antes do crime, negando, porém, qualquer envolvimento com o delito, ressaltando que sua foto estava circulando nas redes sociais e que se entregou por ser inocente. Vejamos:

“(...) QUE não praticou o crime; QUE não sabe dizer o porquê de estra sendo acusado da morte; QUE conhecia a vítima, que ele morava perto da casa descendo a 31 de março, na casa do Paulo moto peças; QUE conhece a vítima de lá, pois mora ali perto; QUE conhecia a vítima de ver na rua; QUE estava trabalhando com seu genitor em uma casa lá embaixo e sempre passava em frente as oficinas e a vítima sempre estava lá na frente sentado; QUE já bebeu uma vez com a vítima em frente a sua casa, mas não recorda a data; QUE antes desse acontecido da vítima, tinha saído com ele uns 10 dias antes estavam bebendo na frente de casa; QUE chegou a ver o vídeo da execução da vítima e no vídeo e, o autor dos disparos aparecia com uma tatuagem na perna esquerda, mas a tatuagem do relator é na perna direita; QUE se fosse ele na imagem, seria o atirador, que estão acusando ele de ser o atirador; QUE se entregou porque não tinha feito nada, que não é ele o autor desse homicídio; QUE não se entregou na hora porque sua foto estava rolando nos grupos de whatsapp e viu o vide, que depois viu sua foto; QUE ficou com medo de se entregar e acharem que era ele mesmo; QUE em nenhum momento foi ele que matou o rapaz; QUE na hora dos fatos estava trabalhando com seu pai como ajudante de pedreiro. (...)”

Ocorre que, em que pese a negativa de autoria firmada pelos denunciados, durante a fase inquisitorial o réu GILSON teria confessado a autoria do crime, indicando a localização da arma utilizada (que, com sua orientação, foi encontrada e periciada) e confirmando que seu comparsa na ação delituosa era MARCOS VINICIOS, em que pese tenha modificado a versão em juízo.

Assim, tenho presentes, dos testemunhos policiais e das demais provas reunidas nos autos, os indícios necessários de autoria delitiva imputada ao recorrido.

Ademais, no que versa a dúvida quando ao local em que se encontra a tatuagem do autor dos disparos, é certo que a tatuagem de MARCOS VINICIOS é na perna direita (conforme exibiu durante seu interrogatório em mídia), no entanto, em relação ao atirador, observa-se no ID 18429906 e nos IDs 18429812 e 18429813 que pode ter ocorrido “espelhamento” da imagem, quando ora se vê como sendo na perna direita, ora se vê como sendo na perna esquerda, inviabilizando que seja utilizada como prova cabal, além do fato de que a presença ou ausência de tatuagem não é prova induvidosa, pois a tatuagem pode ser temporária e aplicada justamente para confundir.

No sentido do exposto:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUBMISSÃO DO JULGAMENTO AO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Constituição da República determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

2. Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.

3. Assim, a primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. Não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem nenhum lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

4. No caso vertente, há prova produzida sob o crivo do contraditório - notadamente o depoimento da filha da vítima - que autoriza a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular.

5. Não cabe às instâncias ordinárias, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É adequado, tão somente, averiguar se a pronúncia encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado na hipótese em exame. Deveras, incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas, escolher a versão que lhes parecer mais verossímil e decidir a causa conforme suas convicções, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d", da CF.

6. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental não provido.

(RCD no HC n. 915.269/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Assim, tenho que o caderno processual aponta indícios de autoria suficientes e aptos a embasar a decisão de pronúncia, impondo a submissão do recorrente ao julgamento pelo Júri Popular.

- DA QUALIFICADORA:

A denúncia imputa aos autores do delito apenas a qualificadora referente à traição, emboscada, ou dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido (art. 121, §2º, IV, do CP).

Por ocasião das alegações finais e agora, em recurso de apelação, o
parquet
acrescenta a qualificadora do motivo torpe (art. 121, §2º, I, do CP), sem indicar, porém, os motivos de seu convencimento.

É sabido que, em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível a exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente e descabida, o que não é o caso dos autos, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

É certo que, havendo indícios suficientes da ocorrência das mencionadas qualificadoras, a dúvida deve ser dirimida pela Corte Popular que, a partir da análise do modo como se deu a execução do crime e de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia, com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, poderá decidir pela sua exclusão.

Nesse sentido:

“(...) 3. Por fim, vale consignar que esta Corte Superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados" (AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 893318 / SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 03/05/2024)

Dessa forma, com base nos elementos dos autos e da própria sentença guerreada, onde o juízo pronunciou o corréu nos termos da denúncia, entendo que se afigura presente apenas a qualificadora do inciso IV do §2º do art. 121 do CP, de vez que a vítima foi tomada de surpresa, encurralada enquanto caminhava na rua, por dois indivíduos em uma moto, sem qualquer chance de defesa, enquanto a torpeza não restou demonstrada no caso concreto.

- DO DELITO DO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003:

O recorrente pretende ver o recorrido pronunciado, também, pelo delito do art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Ocorre que, no caso concreto, o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido foi crime meio para a prática do crime fim (homicídio qualificado), praticado no mesmo contexto fático, sendo absorvido pelo último, atraindo a incidência do princípio da consunção, não se mostrando procedente o pleito.

Acrescento, por oportuno e apenas a título de informação, que o corréu Gilson, que se declarou proprietário da arma, também não foi pronunciado pelo delito do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e não houve insurgência da acusação.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Do conjunto probatório coligido, a materialidade foi comprovada e há indícios suficientes de autoria para a submissão do recorrido MARCOS VINICIOS FERREIRA RODRIGUES ao Tribunal Popular.

Desse modo, havendo indícios da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o Juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação.

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para reformar a sentença recorrida e
PRONUNCIAR
MARCOS VINICIOS FERREIRA RODRIGUES, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, pela prática do delito do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, de modo que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/09/2024